Tribunal: TJBA
Processo: 0528730-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528730-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TERESA CRISTINA DA SILVA ALVES CARDEAL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DES
PROVIMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
ACÓRDÃO

REFORMAD
O
.
RECURSO

D
O AUTOR
PROVIDO
.

1.
O Acórdão
reapreciad
o

negou

provimento ao recurso deixando de condenar o
Estado da Bahia
/
Apela
do

n
o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
e mantendo a condenação do Município.

2.
A 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, exarou a decisão de
id.

31564007
,
determinando o sobrestamento do feito em face do Tema 1.002 do STF.

3.
Ante o julgamento definitivo do supracitado Tema, retornaram os autos para retratação d
a decisão
de id. 59330565
.

4
.
Ressalte-se que,
quando do julgamento do Tema 1.002 pelo
Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese – Tema 1.002: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
DECISÃO

REFORMAD
A
.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
o do Município e PROVIDO o do Autor
,
para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Apelado em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0528730-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada TERESA CRISTINA DA SILVA ALVES CARDEAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMETNO ao recurso da Autora
, nos termos do voto da relatora.